Tribunal: STF
Processo: Rcl 57070
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. PEDIDO DE ACESSO A INFORMAÇÕES INEXISTENTES NOS AUTOS. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL: DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rodrigo Prates dos Santos, contra decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0025103-14.2019.8.13.0290, em trâmite na 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Vespasiano/MG, sob alegada afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante alega ter sido pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e que, durante a sessão, soube ter sofrido medida cautelar de interceptação telefônica, até então desconhecida, mas de conteúdo que poderia comprovar a sua inocência. Irresignado, protestou contra a sonegação das informações obtidas com as interceptações das conversas telefônicas, alegando cerceamento de defesa. Sua argumentação foi acolhida pelo Juiz-Presidente da sessão, com a consequente dissolução do conselho de sentença. Na oportunidade, o Juízo determinou que fosse requisitada à Polícia Judiciária a íntegra do conteúdo das interceptações realizadas. Entretanto, as informações enviadas estão incompletas, uma vez que não contam com o material colhido nas interceptações. 



    3. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal na origem, inclusive com o adiamento da sessão de julgamento, designada para 16/12/2022, bem assim que o Juízo reclamado disponibilize a integralidade das provas formadas nos autos, com tempo hábil para sua análise pela defesa antes da remarcação do novo plenário de julgamento. No mérito, busca a declaração de nulidade absoluta dos atos processuais praticados desde a sonegação das provas obtidas com a interceptação das conversações telefônicas.



    4. O Órgão reclamado prestou informações (e-doc. 38).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    6. No caso dos autos, a alegação é de que a autoridade reclamada descumpriu o verbete nº 14 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que teria sonegado informações obtidas em interceptação telefônica a que submetido o reclamante na fase do inquérito policial.



    7. Eis o teor do enunciado alegado como inobservado:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” (grifos nossos).



    8. Como se vê, o conteúdo do enunciado diz respeito ao “exercício do direito de defesa” – pelo investigado ou réu — dos elementos de provas documentados nos autos. 



    9. Ocorre que o Juízo reclamado informou que não há gravações referentes à diligência de quebra de sigilo/interceptação telefônica, porquanto os diálogos interceptados não foram relevantes à investigação, muito menos a mencionada medida cautelar foi considerada para fundamentar a pronúncia do ora reclamante. Confira-se o respectivo trecho:



    “Na sessão do dia 05/10/2022 (ID Num. 9624109987), a Defesa arguiu que os policiais civis inquiridos em plenário fizeram menção à realização de interceptação telefônica, pugnando pela juntada de informações acerca da diligência, ao argumento de que não teve acesso a eventual realização da prova. Diante disso, este Juízo redesignou a sessão de julgamento para o dia 16/12/2022 e determinou a remessa de ofício à autoridade policial para informar se houve a realização de interceptação telefônica nestes autos, outro procedimento conexo ou se existiu prova emprestada, disponibilizando os respectivos autos. 



    A Delegacia de Homicídios de Vespasiano remeteu a este Juízo, no dia 11/11/2022, a cautelar de quebra de sigilo realizada durante as investigações (ID Num. 9654036844), a qual foi digitalizada e juntada no ID Num. 9656913718 e Num. 9656909125, extraindo-se do referido procedimento que não foram obtidas provas relevantes sobre os fatos em questão. 



    À pedido deste Juízo, a Depol ainda encaminhou relatório esclarecendo que não há gravações referentes à diligência de quebra de sigilo/interceptação telefônica, porque os diálogos interceptados não foram relevantes à investigação e por isso, não foram gravados em mídia avulsa (ID Num. 9666889451).(...)



    Apesar da conclusão da cautelar ter sido encaminhada somente em novembro do corrente ano, após a requisição deste Juízo, a Depol esclareceu que a cautelar não produziu provas relevantes à investigação (ID Num. 9666889451) e tanto o é que nos relatórios de investigação e no relatório de indiciamento tal prova sequer foi mencionada (ID Num. 9448005924 - Pág. 41/56, Num. 9448005924 - Pág. 69/71 e Num. 9448019795 - Pág. 01/05, Num. 9448005475 - Pág. 19/26 e Num. 9448006964).



    Destaco também que a mencionada cautelar de interceptação telefônica não foi usada para embasar a pronúncia do réu. 



    Após analisar os diversos pedidos da Defesa, que vem tentando, a todo custo, retardar a realização da sessão do júri, este Juízo os indeferiu, inclusive no que diz respeitos aos referentes à cautelar de interceptação telefônica, conforme decisão proferida no dia 29/11/2022, a qual manteve a prisão do réu e a data designada para a sessão do júri, ou seja, dia 16/12/2022 (ID 9667974763).” (e-doc. 38; com grifos nossos).



    10. Não há, portanto, decisão negando o acesso da defesa aos documentos formados nos autos. Na realidade, o reclamante insiste em ter acesso a um material inexistente nos autos e, friso, que nem sequer teve seu conteúdo considerado como elemento de convicção, especialmente, pela pronúncia.



    11. Neste cenário, não é reconhecida a estrita aderência entre a situação fático-jurídica do caso concreto e o paradigma invocado, o que torna de rigor a improcedência do pedido reclamatório, conforme farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/09/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020.



    12. Por outro lado, quanto a eventual relevância do conteúdo da interceptação para a defesa, lembro que se trata de matéria atinente à análise probatória dentro da regular marcha processual, enquanto o instrumento da reclamação não pode servir como sucedâneo recursal, tampouco ser empregado como atalho processual para se fazer chegar a causa diretamente a esta Suprema Corte. Nesse sentido, colaciono precedentes: Rcl nº 25.688-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/05/2017, p. 09/06/2017; Rcl nº 26.269-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/05/2017, p. 07/06/2017; e Rcl nº 9.545-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/04/2010, p. 13/05/2010.  



    13. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido reclamatório, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator